Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração.
2. A atualização recente da plataforma do sistema SISBAJUD, com a possibilidade de reiteração automática de consultas, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação, configura ferramenta com aptidão para reduzir o trâmite de processos e viabilizar a plena satisfação do crédito, sobretudo porque, no caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 1 ano.
3. No caso, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor (“teimosinha”).
4. A modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.